Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PROVA COMPLEXA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. CARTÃO DE DÉBITO. COMPRAS NÃO CONHECIDAS MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE ESTORNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE NÃO PROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar a quantia de R$3.250,00 transações realizadas em seu cartão de débito, as quais o autor desconhece. Em seu recurso, sustenta a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de produção de prova complexa. No mérito, aduz que as compras não decorrem de fraude, pois foram compras realizadas com cartão de tecnologia CHIP e senha numérica pessoal e sustenta a culpa exclusiva do consumidor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30194807). Contrarrazões apresentadas (ID 30196012).
III. A preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia não deve prosperar. Não há complexidade probatória dos fatos, pois podem ser provados por outros meios diversos do pericial. Neste sentido, a perícia não se mostra imprescindível à elucidação dos fatos, uma vez que a parte recorrida comunicou à instituição financeira das datas de compras realizadas em do seu cartão, bem como as contestou. Portanto, rejeito a preliminar.
IV. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão de crédito da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. Consoante ao dispositivo legal, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das compras e eventual excludente de culpa. Extrai-se dos autos que a contestação das operações financeiras foi feita pelo autor (ID 30194764), que registrou em boletim o ocorrência dos fatos (ID 30194765). Verifica-se ainda do extrato que as compras contestadas foram realizadas na madrugada do dia 30.07.2020, de forma gradativa e em curto espaço de tempo, prática típica de como ocorrem em caso de cartões clonados (ID 30194765).
VI. Em que pese a alegação que foi utilizado o cartão com sistema de CHIP e senha. Constantemente, situações de fraude nas operações bancárias são trazidas ao conhecimento do Judiciário, revelando que o sistema segurança desenvolvido ainda possui vulnerabilidades, o que demonstra que a suposta segurança não é absoluta, passíveis de violação por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte do réu impossibilita, no caso, afastar a sua responsabilidade de restituir os valores relativos às compras não conhecidas, conforme consignado em sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre a condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.